Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703362-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: DEBORA ELIAS PEREIRA FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE DA SILVA DESPACHO Em face da interposição de agravo interno (Id. 52359510), intime-se os agravados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de quinze dias, nos termos do art. 81, § 1°, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito